Tribunal: STF
Processo: ARE 1452386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.



    Associação para o tráfico – Ocorrência – Vínculo permanente e estável – Condenação mantida.



    Mandado de busca e apreensão – Crime permanente – Desnecessidade – Licitude das provas – Reconhecimento.



    Pena-base – Circunstâncias judiciais que autorizam a exasperação, consentâneo o patamar eleito a esse título.



    Reincidência – Condenação definitiva ostentada pelo corréu que autoriza a majoração – Fração consentânea. Reincidência – Agravamento da pena e não aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 – 'Bis in idem' – Não reconhecimento – Parâmetro de referência único para momentos e finalidades distintos, certo que não produz, a reincidência, tão-só o efeito de agravar a pena.



    Agravante do crime perpetrado em estado de calamidade pública – Relação de causalidade entre o período da calamidade pública e a perpetração do delito – Não ocorrência – Estado de vulnerabilidade como agente facilitador da prática não verificado – Afastamento – Necessidade – Precedente.



    Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Incompatibilidade ante a existência de empreendimento voltado para a prática de tráfico de drogas, a isso se alinhando o passado em desalinho do corréu.



    Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas alternativas.



    Regime prisional inicial fechado – Subsistência, ante a gravidade concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico, certa a apreensão de drogas de diversas naturezas, de reconhecida nocividade, em expressivas quantidades, afora seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.



    Apelos defensivos parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente